Tribunal: TJPA
Processo: 0004125-83.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO ? BRIGA ENTRE DETENTOS ? LESÕES CORPORAIS GRAVES E RECÍPROCAS PROVOCADAS POR ESTOQUES NA POSSE DOS ENVOLVIDOS ? FALTA GRAVE ? INCIDÊNCIA DO ART. 50, III DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ESTOQUE SEJA DO AGRAVANTE ? IRRELEVANTE SABER QUEM ERA O DONO DO ESTOQUE SE O PRÓPRIO AGRAVANTE DECLAROU QUE SE APOSSOU DO ESTOQUE PARA SE DEFENDER, DEMONSTRANDO QUE DETEVE A POSSE DO INSTRUMENTO NA HORA DA BRIGA, O QUE INTERESSA À CONFIGURAÇÃO DA FALTA GRAVE - EM SENDO RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA, A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS, COMO A PROGRESSÃO DE REGIME, É MEDIDA IMPOSITIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS ? AGRAVO DESPROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004125-83.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: LELVEGILDO ARAÚJO DOS REIS
DEFENSOR PÚBLICO: NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - BRIGA ENTRE DETENTOS - LESÕES CORPORAIS GRAVES E RECÍPROCAS PROVOCADAS POR ESTOQUES NA POSSE DOS ENVOLVIDOS - FALTA GRAVE - INCIDÊNCIA DO ART. 50, III DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ESTOQUE SEJA DO AGRAVANTE - IRRELEVANTE SABER QUEM ERA O DONO DO ESTOQUE SE O PRÓPRIO AGRAVANTE DECLAROU QUE SE APOSSOU DO ESTOQUE PARA SE DEFENDER, DEMONSTRANDO QUE DETEVE A POSSE DO INSTRUMENTO NA HORA DA BRIGA, O QUE INTERESSA À CONFIGURAÇÃO DA FALTA GRAVE - EM SENDO RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA, A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS, COMO A PROGRESSÃO DE REGIME, É MEDIDA IMPOSITIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - AGRAVO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - LELVEGILDO ARAÚJO DOS REIS, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Agravo em Execução Penal em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA que, à vista do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), reconheceu a prática de falta grave por parte do apenado, determinando a sua permanência em regime fechado; alterando a data-base para progressão de regime e declarando a situação do apenado como de mau comportamento por seis (06) meses, ou seja, até 03.10.2019. (fls. 05-07).

Consta dos autos que o apenado está custodiado atualmente no Centro de Recuperação do Coqueiro, cumprindo pena de quatorze (14) anos de reclusão decorrente da condenação pelo delito de homicídio qualificado, tendo iniciado o cumprimento da sanção em 06/10/2016.

Extrai-se também do processo que, no período em que o agravante esteve cumprindo pena no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí/PA se envolveu em uma briga com outro detento, havendo lesões recíprocas graves, circunstâncias estas apuradas pelo PDP, que concluiu pela ocorrência da falta grave de possuir arma branca no estabelecimento penal. A cópia do PDP foi juntada às fls. 43-91.

Contrariado com a decisão do d. Juízo agravado, a defesa recorreu alegando que as provas do PDP não são suficientes para confirmar que a arma branca fosse do apenado.

Refere que, a dúvida não pode ser afastada se o estoque (arma) poderia pertencer a outro indivíduo preso na mesma cela que o agravante, tendo este somente utilizado do estoque dado as circunstâncias, invocando o princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, a defesa requer o provimento do agravo com o não reconhecimento da falta grave pelo apenado, na esteira do princípio do
in dubio pro reo
e consequentemente que não fique alterada a data-base para a sua progressão de regime. (fls. 02-04).

Contrarrazões às fls. 09-12 pedem o parcial provimento do recurso, devendo ser anulado o item II da decisão agravada (que é a alteração da data-base), mantendo-se os seus demais termos. Às fls. 13-14 verifica-se o despacho de manutenção da decisão agravada pelo Juízo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o Relatório. Sem revisão - artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Agravo em Execução Penal interposto por LELVEGILDO ARAÚJO DOS REIS.

Pelo contexto disposto nos autos, não vislumbro razão ao agravante.

A defesa recorreu alegando que as provas do PDP não são suficientes para confirmar que a arma branca fosse do apenado.

Refere que, a dúvida não pode ser afastada se o estoque (arma) poderia pertencer a outro indivíduo preso na mesma cela do agravante que só utilizou o estoque dado as circunstâncias, invocando o princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, a defesa requer o provimento do agravo com o não reconhecimento da falta grave pelo apenado, na esteira do princípio do
in dubio pro reo
e consequentemente que não fique alterada a data-base para a sua progressão de regime

No Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) - fls. 43-91 - não se apurou quem era o dono do estoque e sim quem detinha a posse dele dentro do estabelecimento penal e, como se vê na contenda, quando o apenado utilizou o instrumento, segundo ele, para se defender, naquele momento tomou posse do estoque, ainda que em pequeno período.

O representante ministerial que acompanhou os atos do PDP informou que tanto os depoimentos de alguns internos quanto de agentes penitenciários, referiram que ambos os envolvidos - o apenado e Kelton Barbosa Baía - possuíam em suas celas objetos proibidos (cortantes) e isso encontra harmonia nas palavras do próprio agravante quando, embora diga que o estoque não é seu, declarou que utilizou em sua defesa.

O agente penitenciário REDINALDO SEPEDA CHAVES declarou à fl. 61:

¿
...
que estava tendo um problema na cela 8, onde tinha um interno passando mal... que quando chegaram se depararam com o interno KELTON estocado querendo sair da cela, e os outros internos dando pressão para que também saísse o interno LELVEGILDO
...
que então, foram tirados os dois da cela e encaminhados, primeiramente o interno KELTON BARBOSA BAÍA para a enfermaria e posterior o interno LELVEGILDO ARAÚJO DOS REIS para o atendimento dos primeiros socorros
;
que vista a gravidade dos ferimentos, foi pedido escolta e encaminhados a UPA
o interno LELVEGILDO, quanto a KELTON permaneceu aos cuidados da enfermaria aguardando atendimento na UPA.
Na UPA ambos foram encaminhados para o Hospital Regional, onde após receberem procedimentos cirúrgicos, o interno KELTON retornou à unidade, enquanto LELVEGILDO ficou hospitalizado
...
Os internos da cela inicialmente não entregaram os estoques...que às 18:00 horas entregaram para o agente MIGUEL BASÍLIO 01 estoque e 01 faca artesanal
...¿.
Grifado.

O d. Juízo
a quo
entendeu que o agravante incorreu na infração do art. 50, III da Lei de Execuções Penais que estabelece:
¿Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que
:
(...)
III -
possuir
, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;¿
Grifo.

No caso, o que menos conta é se o estoque era ou não do agravante, o fato é que estava na posse dele no momento da briga e isso configura a falta grave.

Assim, não há como acolher uma insuficiência de provas e muito menos invocar o princípio do
in dubio pro reo.
Havia na cela dos envolvidos estoques e eles sabiam disso e não titubearam em utilizar na primeira oportunidade.

Reconhecida a falta grave, impõe-se a alteração da data-base para a progressão de regime de cumprimento da pena do recorrente, não havendo como acolher o pedido da defesa.

Por analogia, os precedentes:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
FALTA GRAVE
. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA E
POSSE INDEVIDA DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE
.
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE
. PERDA DOS DIAS REMIDOS. - FALTA GRAVE.
Os elementos existentes nos autos demonstram, com suficiente segurança,

que o apenado, em meio a uma briga no pátio do estabelecimento carcerário, portando um estoque, investiu e ameaçou de morte outro detento
, bem ainda que cuspiu e insultou a agente penitenciária Cristiane, chamando-a de vagabunda, além de desferir chutes contra os demais agentes no momento em que foi contido. Reeducando que, em juízo, fez uso do seu direito de permanecer calado. Declaração dos agentes penitenciários diretamente envolvidos confirmando o ocorrido.
A toda evidência, em ocorrendo colidência entre a palavra dos agentes penitenciários e a palavra dos apenados, dá-se maior relevância e credibilidade aos primeiros, porquanto são agentes públicos, investidos pelo Estado para ocupar a função que detêm. Suficiente conjunto probatório
. -
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. E em ocorrendo a regressão de regime prisional, a interrupção do prazo para benefícios da execução penal (progressão de regime, saída temporária e serviço externo) é simples decorrência da interpretação sistemática da Lei de Execução Penal, que, em seu art. 112, estabelece como requisito para a transferência a regime menos rigoroso o cumprimento pelo

apenado de ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ.
- PERDA DOS DIAS REMIDOS. Reconhecida a falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, levando em conta os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como as condições da pessoa do faltoso, para a graduação da perda. Consectário cuja incidência está limitada ao lapso já remido e assim computado em prontuário quando da prática da infração, o que não engloba período eventualmente trabalhado e ainda não remido pelo recluso. Relator vencido no ponto. Agravo provido em parte, por maioria. (TJRS - Agravo de Execução Penal, Nº 70084282011, Oitava Câmara Criminal, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 29-07-2020). Sublinhado.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA MINISTERIAL -
FALTA GRAVE - RECONHECIMENTO - BRIGA ENTRE DETENTOS - SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA
- DESRESPEITO A PESSOA COM QUEM DEVA RELACIONAR-SE - INOBSERVÂNCIA DE DEVERES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - Comete falta grave o apenado que se envolve em luta corporal no interior do estabelecimento prisional, subvertendo a ordem e a disciplina, inobserva deveres de respeito a pessoas com quem deva relacionar-se. Inteligência dos artigos 50, incisos I e VI, e 39, inciso II, da Lei de Execução Penal - Os presos devem se sujeitar ao cumprimento dos regramentos a eles destinados, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as reprimendas previstas e adequadas à conduta transgressora -
Em sendo reconhecida a prática de falta grave no curso da execução de pena, a alteração da data-base para futuros benefícios e a perda dos dias remidos são medidas impositivas.
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0231.12.029633-1/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/11/2017, publicação da súmula em 22/11/2017). Sublinhado.

Relevante comentário a fazer quando uma autoridade toma conhecimento de um crime ou irregularidade paralela ao que está sendo apreciado.

Pelo quadro das circunstâncias em que eventualmente houve dolo na conduta dos detentos envolvidos, teríamos que determinar a apuração na esfera penal sem antes apreciar superficialmente o fato.

Em matéria penal não há compensação de culpas; mas, havendo lesões corporais recíprocas, como no caso, impõe-se verificar no contexto probatório do PDP quem agrediu primeiro, pois a ninguém é dado sofrer agressões sem o exercício do seu direito de defesa.

Todavia, no caso, as testemunhas não sabem quem agrediu primeiro e se um dos envolvidos diz que apenas se defendeu o outro fala a mesma coisa e, sem provas de quem agrediu primeiro e de quem apenas se defendeu, uma apuração criminal seria infrutífera, então centramo-nos apenas na infração administrativa caracterizada nos autos.

Pelas razões acima expendidas, acompanho o judicioso parecer do
Parquet
para negar provimento ao recurso, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

AgLevelgildo